Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-89.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS - TRÃFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE Ã INTERESTADUALIDADE DO TRÃFICO DE DROGAS (APELANTE CARLOS DA ROCHA MACEDO) - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS OCORREU ENTRE DOIS ESTADOS (AMAZONAS E PARÃ) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÃMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AINDA INTACTAS AS PENAS INTERMEDIÃRIAS E DEFINITIVAS DOS APELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de trÃ¡fico de drogas interestadual perpetrado pelos apelantes.A materialidade do crime resta evidenciada nos autos em virtude do atestado no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, juntado aos autos nas fls.56 - Apensos ao Vol. I, do qual pode-se depreender que se trata do seguinte material apreendido: dois tabletes de erva prensada, embaladas por plÃ¡stico incolor, plÃ¡stico cinza e fita adesiva marrom, pesando no total 1.870,900 gramas, de erva seca constituÃda de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga compostas de sementes do aquÃªnio. Pelo referido Laudo, fora concluÃdo POSITIVO para o grupo dos CannabinÃ3ides, entre os quais inclui-se a substÃ¢ncia Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princÃpio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como âmaconhaâ. JÃ¡ a autoria do crime Ã© comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligÃªncia flagrancial, os quais de maneira unÃssona afirmaram que receberam informaÃ§Ãμes da PolÃcia Civil do Amazonas, de que os apelantes iriam transportar entorpecentes da cidade de Tabatinga/AM, para BelÃ©m/PA, pelo que diligenciaram em localizar a residÃªncia na qual o apelante Francirley estaria em BelÃ©m, logo em seguida montaram campana nas proximidades do local, momento no qual perceberam a aproximaÃ§Ã£o do recorrente Carlos, e decidiram realizar a abordagem, e ao procederem a busca pessoal neste, encontraram os dois âtijolosâ de drogas descritos no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, tendo o recorrente Carlos confessado o delito na fase policial, confirmando a empreitada delitiva perpetrada por ambos, relativa ao transporte das drogas entre os Estados, sendo o destino final da droga seria o Estado do ParÃ¡, Ã s proximidades de BelÃ©m/PA, na beira do rio, sendo que a maior parte da droga foi entregue a um nacional de prenome Pedro, o restante da droga ficou com os apelantes, que seria a droga apreendida no presente caso, e mais uma quantidade que o apelante Francirley saiu para distribuir no bairro prÃ3ximo Ã casa que estava.Insta salientar, que a palavra dos policiais civis Ã© dotada de fÃ© pÃºblica, em razÃ£o destes estarem no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes pÃºblicas no momento da diligÃªncia, e assumem relevante valor probatÃ3rio, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e Ã s demais provas dos autos, corroborando inclusive a confissÃ£o extrajudicial do apelante Carlos.Por fim, ressalta-se, por oportuno, que em hipÃ3tese alguma, o magistrado fica adstrito Ã opiniÃ£o da acusaÃ§Ã£o ou da defesa a quando do julgamento, mas sim, ajusta o seu posicionamento em atenÃ§Ã£o ao princÃpio do livre convencimento motivado ou da persuasÃ£o racional, ou seja, cabe a este tÃ£o somente formar sua convicÃ§Ã£o de acordo com as provas concretas dos autos, como ocorrera no presente caso, logo, nÃ£o havendo qualquer ilegalidade no fato de o magistrado a quo ter condenado o apelante Francirley, mesmo se o parquet se manifestou pela absolviÃ§Ã£o deste, quando em verdade as provas dos autos justificam de maneira robusta a sua condenaÃ§Ã£o, conforme demonstrado alhures, e por tal motivo se mantÃ©m neste Ã3rgÃ£o ad quem a condenaÃ§Ã£o de ambos os apelantes, pelo delito de trÃ¡fico de drogas interestadual.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE Ã INTERESTADUALIDADE DO TRÃFICO DE DROGAS (APELANTE CARLOS DA ROCHA MACEDO): Ã improcedente o pleito do recorrente, quando devidamente comprovado nos autos com dados concretos que a droga foi transportada entre os Estados do Amazonas e do ParÃ¡, mostrando-se escorreita a sentenÃ§a vergastada tambÃ©m nesse aspecto.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CARLOS DA ROCHA MACEDO: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico, em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes Ã culpabilidade, Ã s circunstÃ¢ncias do crime e Ã s consequÃªncias do crime, o que, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vÃ¡rios vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, nÃ£o havendo o que se falar em sua reduÃ§Ã£o deste patamar.Presente a atenuante da confissÃ£o extrajudicial, atenuando-se a pena em 06 (seis) meses de reclusÃ£o, mantendo o patamar de atenuaÃ§Ã£o fixada pelo JuÃzo de origem, restando a pena nesta fase intermediÃ¡ria em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o. Ausente causas de diminuiÃ§Ã£o da pena. PresenÃ§a de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do trÃ¡fico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo JuÃzo a quo, contra o qual nÃ£o se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o. O JuÃzo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimÃ©trico, todavia, mantÃ©m-se aqui o patamar fixado em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, por se mostrar proporcional Ã pena final fixada ao apelante.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo JuÃzo a quo ao recorrente.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âaâ, do CPB.3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico, em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes Ã culpabilidade, Ã s circunstÃ¢ncias do crime e Ã s consequÃªncias do crime, o que, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vÃ¡rios vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, nÃ£o havendo o que se falar em sua reduÃ§Ã£o deste patamar.AusÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes. Presente a agravante da reincidÃªncia, pois o acusado tem condenaÃ§Ã£o perante a 3Âª Vara Federal de BelÃ©m â Processo nÂº 000012440.2009.4.0.01.3900, por crime de trÃ¡fico de entorpecente, estando na fase de execuÃ§Ã£o, e ao praticar o crime em julgamento se encontrava na condiÃ§Ã£o de foragido, pelo que, agrava-se a pena em 01(um) ano, mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo JuÃzo, resultando a pena nesta fase em 07(sete) anos de reclusÃ£o.Ausente causas de diminuiÃ§Ã£o da pena. PresenÃ§a de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do trÃ¡fico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo JuÃzo a quo, contra o qual nÃ£o se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o. O JuÃzo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimÃ©trico, todavia, mantÃ©m-se aqui o patamar fixado em 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, por se mostrar proporcional Ã pena final fixada ao apelante.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo JuÃzo de origem ao apelante.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âaâ, do CPB.4 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008401-89.2017.8.14.0401
APELANTES:
FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO e CARLOS DA ROCHA MACEDO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE CARLOS DA ROCHA MACEDO) - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OCORREU ENTRE DOIS ESTADOS (AMAZONAS E PARÁ) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AINDA INTACTAS AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DOS APELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas interestadual perpetrado pelos apelantes.

A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos em virtude do atestado no Laudo Toxicológico Definitivo, juntado aos autos nas fls.56 - Apensos ao Vol. I, do qual pode-se depreender que se trata do seguinte material apreendido: dois tabletes de erva prensada, embaladas por plástico incolor, plástico cinza e fita adesiva marrom, pesando no total 1.870,900 gramas, de erva seca constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga compostas de sementes do aquênio. Pelo referido Laudo, fora concluído POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ¿maconha¿.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência flagrancial, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam informações da Polícia Civil do Amazonas, de que os apelantes iriam transportar entorpecentes da cidade de Tabatinga/AM, para Belém/PA, pelo que diligenciaram em localizar a residência na qual o apelante Francirley estaria em Belém, logo em seguida montaram campana nas proximidades do local, momento no qual perceberam a aproximação do recorrente Carlos, e decidiram realizar a abordagem, e ao procederem a busca pessoal neste, encontraram os dois ¿tijolos¿ de drogas descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo o recorrente Carlos confessado o delito na fase policial, confirmando a empreitada delitiva perpetrada por ambos, relativa ao transporte das drogas entre os Estados, sendo o destino final da droga seria o Estado do Pará, às proximidades de Belém/PA, na beira do rio, sendo que a maior parte da droga foi entregue a um nacional de prenome Pedro, o restante da droga ficou com os apelantes, que seria a droga apreendida no presente caso, e mais uma quantidade que o apelante Francirley saiu para distribuir no bairro próximo à casa que estava.

Insta salientar, que a palavra dos policiais civis é dotada de fé pública, em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, e assumem relevante valor probatório, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e às demais provas dos autos, corroborando inclusive a confissão extrajudicial do apelante Carlos.

Por fim, ressalta-se, por oportuno, que em hipótese alguma, o magistrado fica adstrito à opinião da acusação ou da defesa a quando do julgamento, mas sim, ajusta o seu posicionamento em atenção ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, ou seja, cabe a este tão somente formar sua convicção de acordo com as provas concretas dos autos, como ocorrera no presente caso, logo, não havendo qualquer ilegalidade no fato de o magistrado
a quo
ter condenado o apelante Francirley, mesmo se o
parquet
se manifestou pela absolvição deste, quando em verdade as provas dos autos justificam de maneira robusta a sua condenação, conforme demonstrado alhures, e por tal motivo se mantém neste órgão
ad quem
a condenação de ambos os apelantes, pelo delito de tráfico de drogas interestadual.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE CARLOS DA ROCHA MACEDO):
É improcedente o pleito do recorrente, quando devidamente comprovado nos autos com dados concretos que a droga foi transportada entre os Estados do Amazonas e do Pará, mostrando-se escorreita a sentença vergastada também nesse aspecto.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CARLOS DA ROCHA MACEDO:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vários vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, não havendo o que se falar em sua redução deste patamar.

Presente a atenuante da confissão extrajudicial, atenuando-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o patamar de atenuação fixada pelo Juízo de origem, restando a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausente causas de diminuição da pena. Presença de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do tráfico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimétrico, todavia, mantém-se aqui o patamar fixado em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional à pena final fixada ao apelante.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
ao recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vários vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, não havendo o que se falar em sua redução deste patamar.

Ausência de circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, pois o acusado tem condenação perante a 3ª Vara Federal de Belém - Processo nº 000012440.2009.4.0.01.3900, por crime de tráfico de entorpecente, estando na fase de execução, e ao praticar o crime em julgamento se encontrava na condição de foragido, pelo que, agrava-se a pena em 01(um) ano, mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo, resultando a pena nesta fase em 07(sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição da pena. Presença de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do tráfico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimétrico, todavia, mantém-se aqui o patamar fixado em 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional à pena final fixada ao apelante.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
4 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008401-89.2017.8.14.0401
APELANTES:
FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO e CARLOS DA ROCHA MACEDO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO
e
CARLOS DA ROCHA MACEDO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, às seguintes penas definitivas:
FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO
- 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e
CARLOS DA ROCHA MACEDO
- 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿(...) que no dia 03/04/2017, a Polícia Civil do Estado do Amazonas, alertou que o denunciado Francirley dos Santos Leão, acompanhado do denunciado Carlos da Rocha Macedo, saiu da cidade de Tabatinga, Estado do Amazonas, em uma lancha com destino a Belém, trazendo aproximadamente 300 quilos de droga, que segundo procedimento investigatório seria procedente da Colômbia. O denunciado Francirley já havia sido preso pela Polícia Federal, na cidade de Portel, em 2008, pela prática do tráfico de drogas, tendo sido condenado. De posse dessas informações policiais realizaram pesquisa no banco de dados da Polícia Civil do Pará e identificaram o endereço do denunciado Francirley, como sendo na Passagem Lava Pés, nº 327, no Bairro do Telégrafo. De posse dessas informações policiais montaram a operação com a finalidade de monitorar as ações dos denunciados, tendo uma equipe da Polícia Civil se dirigido ao endereço do denunciado Francirley, enquanto que outra equipe realizava patrulhamento fluvial pelas redondezas da Ilha das Onças, local que servia de depósito das drogas destinada à comercialização e base das ações criminosas onde preparavam, funcionavam e distribuiu a droga. Ato contínuo, por volta das 19 horas, policiais que se encontravam de campana próximo à residência do denunciado Francirley, presenciaram quando o denunciado Carlos adentrou na casa, em atitude considerada suspeita, ocasião em que o abordaram, revistaram e encontram na sua bagagem dois tijolos da substância conhecida popularmente como maconha, tendo confessado que transportou a droga do município de Tabatinga, Estado do Amazonas, juntamente com o denunciado Francirley, que não se encontrava na residência no momento da diligência policial, pois tinha saído para entregar parte da droga no mesmo bairro. Que Carlos confessou também que trouxeram a droga em uma lancha de cor preta e vermelha que foi entregue na cidade de Manaus, por um cidadão de prenome Zé, e que o denunciado Francirley foi o responsável pela condução da lancha, pois conhecia o trajeto da viagem que começou no Rio Solimões passando pelas cidades de Itacoatiara, Parintins, Óbidos, Portel e Barcarena. Na cidade de Belém o contato dos denunciados é o cidadão de nome Pedro para quem Francirley ligou assim que chegaram. Percebe-se na ação dos denunciados, certo nível de planejamento, organização e divisão de tarefas e se conhecem há mais de 3 anos, fazendo brotar a existência de associação para o tráfico de drogas (...)¿
. (sic fls. 172/172-v)

Às fls. 56/56-v, consta o Laudo Toxicológico Definitivo.

A denúncia fora recebida em 02/08/2017. (fl. 102)

À fl. 138, foi decretada a revelia do apelante Carlos da Rocha Macedo.

Às fls. 172/178-v, consta a sentença condenatória.

Inconformados,
FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO
e
CARLOS DA ROCHA MACEDO
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 191/200 e fls. 216/228.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO (fls. 191/200)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, devendo ainda ser destacado que o próprio
parquet
opinou pela absolvição do recorrente, de modo que o Juízo de origem ao condená-lo desobedeceu o sistema acusatório recepcionado na Constituição Federal de 1988. Destarte, requer a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a redução da pena do apelante para o mínimo legal.

Às fls. 207/212, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO
do recurso para que seja o recorrente absolvido.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE CARLOS DA ROCHA MACEDO (fls. 216/228)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que inexistem circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, a serem consideradas negativas, pelo que requer a reforma da pena-base para o mínimo legal. Requer ainda que seja afastada a majorante referente à interestadualidade do tráfico de drogas, em razão de inexistirem provas concretas nos autos de que a droga de fato tenha vindo de outro Estado.

Às fls. 229/236, consta as
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, para que seja reduzida a pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como para que seja afastada a majorante da pena referente à interestadualidade do tráfico de drogas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos. (fls. 241/249)

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 253)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas interestadual perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos em virtude do atestado no Laudo Toxicológico Definitivo, juntado aos autos nas fls.56 - Apensos ao Vol. I, do qual pode-se depreender que se trata do seguinte material apreendido: dois tabletes de erva prensada, embaladas por plástico incolor, plástico cinza e fita adesiva marrom, pesando no total 1.870,900 gramas, de erva seca constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga compostas de sementes do aquênio. Pelo referido Laudo, fora concluído POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ¿maconha¿.

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência flagrancial, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam informações da Polícia Civil do Amazonas, de que os apelantes iriam transportar entorpecentes da cidade de Tabatinga/AM, para Belém/PA, pelo que diligenciaram em localizar a residência na qual o apelante Francirley estaria em Belém, logo em seguida montaram campana nas proximidades do local, momento no qual perceberam a aproximação do recorrente Carlos, e decidiram realizar a abordagem, e ao procederem a busca pessoal neste, encontraram os dois ¿tijolos¿ de drogas descritos no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo o recorrente Carlos confessado o delito na fase policial, confirmando a empreitada delitiva perpetrada por ambos, relativa ao transporte das drogas entre os Estados, sendo o destino final da droga seria o Estado do Pará, às proximidades de Belém/PA, na beira do rio, sendo que a maior parte da droga foi entregue a um nacional de prenome Pedro, o restante da droga ficou com os apelantes, que seria a droga apreendida no presente caso, e mais uma quantidade que o apelante Francirley saiu para distribuir no bairro próximo à casa que estava.

De modo a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo pelos policiais civis, bem como a confissão extrajudicial do apelante Carlos:
A testemunha WALDIR FARIAS GOMES,
policial que participou da prisão em flagrante dos acusados, relatou em Juízo (fl.140 - DVD audiovisual) que entrou na residência em que fora efetuada a diligência que resultou na prisão do denunciado Carlos da Rocha Macedo, e entre seus pertences pessoais foi encontrada a substancia entorpecente, senão veja-se: Que no dia 3 de abril de 2017, a polícia civil do Estado do Amazonas informou que o Nacional Francirley dos Santos Leão, acompanhado de outro elemento, tinham saído de Tabatinga-AM, em uma lancha de fibra, com motor potente, com grande quantidade de entorpecentes, a fim de abastecer a cidade de Belém, entorpecente este que vem da Colômbia; informaram ainda que Francirley já foi preso pela polícia federal, em 2008, na cidade de Portel, fazendo este mesmo tipo de transporte; assim foi realizado um levantamento prévio no banco de dados desta unidade policial e conseguimos identificar o endereço do nacional Francirley dos Santos Leão, como sendo no bairro Telégrafo, na Passagem Lava Pés nº327, próximo a Passagem das Flores, onde foi determinado que no dia de ontem 04/04/2017, a realização de uma campana nas proximidades, enquanto uma outra equipe realizava acompanhamento a equipe da Polícia Civil da fluvial, um patrulhamento pelo rio da redondeza da Ilha das Onças, que fica em frente de Belém, onde escondem o entorpecente e vão escoando de pouco a pouco; que por volta das 19 horas chegou um rapaz na residência, com atitude suspeita, oportunidade que acompanhado do delegado, que já está na equipe, adentrou na residência abordando o mesmo que tentou esboçar reação, mas foi contido pela equipe de policiais e após a revista pessoal encontram em sua pequena bagagem 2 tijolos de entorpecente conhecido como maconha, sendo de imediato conduzido para a delegacia onde se identificou como Carlos da Rocha Macedo, natural de Tabatinga-AM, nascido em 04.02.1984, sendo que já foi preso por tráfico de droga transportando 202 kg no Estado do Amazonas, confessando que acompanhado de Francirley, que tinha acabado de sair da residência onde foi detido, trouxeram entorpecente de Tabatinga entregando a lancha, com parte do entorpecente para Pedro, que pegou na beira do rio, não sabendo informar aonde, e a outra parte era os dois quilos e uma parte que Francirley foi entregar no bairro mesmo. Que informou que a lancha de cor preta e vermelha e com motor 150 HP da marca Yamaha. (fls.06-IP).
O policial EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA esclareceu em Juízo
(fl.140- DVD audiovisual) todos os fatos que veio a narrar na delegacia de polícia, por ocasião da prisão em flagrante do denunciado Carlos da Rocha Macedo, quando este admitiu a posse do entorpecente encontrado junto a seus pertences, como se confere a seguir. Que é investigador de polícia lotado na Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC); que estava nesta unidade policial, no dia 03/04/2017, quando a polícia civil do Estado do Amazonas entrou em contato com agentes desta divisão informando que o Nacional Francirley dos Santos Leão, acompanhado de outro elemento, tinham saído de Tabatinga no Amazonas, em uma lancha transportando uma grande quantidade de drogas a fim de abastecer a cidade de Belém; que de acordo com a denúncia a droga estava vindo da Colômbia; que os Agentes do Amazonas informaram ainda que Francirley já foi preso pela polícia federal em 2008, na cidade de Portel, quando praticava o mesmo ato ilícito; que foi realizado um levantamento prévio no banco de dados e conseguimos identificar o endereço do nacional Francirley dos Santos Leão, como sendo na Passagem Lava Pés nº 327, próximo a Passagem das Flores, Bairro do Telégrafo; que no dia de ontem (04.04.2017) iniciou-se o trabalho de Campana nas proximidades do local, enquanto uma outra equipe estava realizando um Patrulhamento pelo rio, na redondeza da Ilha das Onças, que fica na frente de Belém, juntamente com uma equipe da Polícia Civil da Delegacia Fluvial sendo que este local é conhecido por ser usado para esconder entorpecente e assim vão escoando de pouco em pouco; que por volta das 19 horas chegou um rapaz na residência, com atitude suspeita, oportunidade que a equipe adentrou na residência abordando o mesmo que tentou esboçar reação mas foi contido pela equipe de policiais e após a revista pessoal encontrado em sua pequena bagagem dos tijolos de entorpecente conhecido como maconha, sendo de imediato conduzido para esta divisão onde se identificou como sendo Carlos da Rocha Macedo, natural de Tabatinga, Amazonas, nascido em 04.02.1984, o qual já foi preso por tráfico de droga transportando 202 kg no Estado do Amazonas, confessando que estava acompanhado de Francirley, o qual tinha acabado de sair da residência onde foi detido, sendo que Carlos declinou que na companhia deste último trouxeram entorpecente de Tabatinga, entregando a lancha, com parte do entorpecente para Pedro, que pegou na beira do rio não sabendo informar onde estava naquele momento e a outra parte era os dois quilos e uma parte que Francirley foi entregar no bairro mesmo; que de acordo com Carlos este ainda declinou que a lancha é de cor preta e vermelha, com motor 150 HP de marca Yamaha (fls.7-IP).
Carlos da Rocha Macedo - interrogatório extrajudicial
: Que é natural de Tabatinga e tem quatro filhos que residem no município anteriormente citado; que já foi preso anteriormente por tráfico de entorpecentes, por aproximadamente 3 anos; que no dia 30 de março, saiu de Manaus, da Feira da Banana, juntamente com Francirley dos Santos Leão, onde receber uma lancha de alumínio, de cor preto e vermelho, com motor de 150 hp, marca Yamaha, do nacional conhecido como Zé, sendo este um homem baixo, moreno, aparentando ter 40 anos de idade, cabelo liso e preto, que ela estava com entorpecente, tipo maconha e cocaína, aproximadamente 300 kg do referido material e teria como destino Belém Pará; sendo assim o interrogado e Francirley seguiram para Belém, durante o dia e a noite, seguindo pelo Rio Solimões passando por Itacoatiara, Parintins, Óbidos, Portel e Barcarena, sendo que Francirley era o responsável por conduzir o caminho, uma vez que conhece o trajeto; que o autuado foi apenas um parceiro de Francirley, uma vez que este último era responsável pela entrega do entorpecente, assim como pela entrega aos compradores na capital paraense; que por volta das 18 horas do dia 4 de abril de 2017, chegaram em um porto, nesta capital, quando então Francirley ligou para um amigo, conhecido pelo prenome Pedro, sendo este de cútis morena, de estatura mediana, cabelo crespo de cor preta, aparentando ter 40 anos de idade, o qual chegou e ficou dentro da lancha, oportunidade em que Francirley ligou para outro colega dele, o qual o interrogado não sabe dizer o nome ou alcunha, que chegou no local com carro de cor preta, oportunidade em que o interrogado e Francirley adentraram no carro e seguiram para casa da sogra deste último; que chegando lá este último saiu um minuto antes para realizar algumas entregas e realizar algumas cobranças; que passados pouco tempo policiais civis chegaram no local e prenderam o interrogado dentro da casa e estes acabaram por encontrar duas porções de material aparentemente entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, que estava no meio de suas coisas pessoais; que diante de tal situação foi conduzido a divisão estadual de narcóticos, para as medidas cabíveis; que seu aparelho de celular trata-se de um Samsung 4G de cor preta terminal 019 (79) 9146-5007; o qual adquiriu no município de Manaus. Que perguntado há quanto tempo conhece o nacional Francirley dos Santos Leão, respondeu que o conhece aproximadamente 3 anos, do município de Tabatinga, Estado do Amazonas, quando este último era moto taxista; que perguntado se alguém portava algum tipo de arma de fogo, este respondeu que desta vez Francirley aparentava não portar arma, entretanto, sempre que faz tal serviço este usa arma; que perguntado quanto receberia pelo serviço de transporte de droga, respondeu que receberia a quantia de R$4.000,00, valor que seria pago por Francirley em Belém; que tem conhecimento que a esposa de Francirley, sendo esta Caroline Priscila Corrêa da Costa, veio de Manaus com destino a Belém, de avião, não sabendo informar o dia da viagem; que ele reside na casa da sogra e às vezes vai de barco ou de avião com o intuito de realizar o transporte da droga; que iria voltar para Manaus, de barco, após receber seu dinheiro; que perguntado onde encontra-se a lancha a qual está com aproximadamente trezentos quilos de droga este respondeu que não sabe informar uma vez que não conhece o local (fls.09/10do IP).

Insta salientar, que a palavra dos policiais civis é dotada de fé pública, em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, e assumem relevante valor probatório, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e às demais provas dos autos, corroborando inclusive a confissão extrajudicial do apelante Carlos.

Por fim, ressalta-se, por oportuno, que em hipótese alguma, o magistrado fica adstrito à opinião da acusação ou da defesa a quando do julgamento, mas sim, ajusta o seu posicionamento em atenção ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, ou seja, cabe a este tão somente formar sua convicção de acordo com as provas concretas dos autos, como ocorrera no presente caso, logo, não havendo qualquer ilegalidade no fato de o magistrado
a quo
ter condenado o apelante Francirley, mesmo se o
parquet
se manifestou pela absolvição deste, quando em verdade as provas dos autos justificam de maneira robusta a sua condenação, conforme demonstrado alhures, e por tal motivo se mantém neste órgão
ad quem
a condenação de ambos os apelantes, pelo delito de tráfico de drogas interestadual.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE CARLOS DA ROCHA MACEDO):

É improcedente o pleito do recorrente, quando devidamente comprovado nos autos com dados concretos que a droga foi transportada entre os Estados do Amazonas e do Pará, mostrando-se escorreita a sentença vergastada também nesse aspecto.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
DA DOSIMETRIA DA PENA DE CARLOS DA ROCHA MACEDO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime, e às consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿Reconheço que o dolo do réu é intenso, tendo identificado procedimento de alta organização, o que me afigura culpabilidade acentuada, onde vinha transportando a droga passando por diversos municípios e por pelos menos dois Estados da federação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que a forma com que a droga foi transportada demonstra maior ousadia, pois os apelantes trouxeram a droga pelo rio em uma lancha com elevada potência, já que a fiscalização por esta rota é mais frágil, tendo sido ultrapassados diversos municípios, assim sendo, restou demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do apelante e do corréu.

Já o vetor
motivos do crime
, foi valorado da seguinte forma:
¿não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive¿
.
Reformo o vetor
, ante a sua valoração com dados inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿são desfavoráveis, visto que o crime se deu de forma absolutamente pré-concebida e a quantidade de droga - aproximadamente 2,0 kg de maconha, indica que não se tratava de mero avião ou mula, mas sujeito inserto em grande feito criminoso, com elevado efeito devastador¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois a quantidade da droga apreendida é circunstância que demonstra maior reprovabilidade do ato delitivo, sobretudo, pelo número de pessoas que seriam atingidas pela quantidade de droga apreendida, logo, a valoração do vetor foi realizada com dados concretos dos autos, não havendo o que se falar em reforma, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
, foi valorada da seguinte forma:
¿são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o delito de tráfico de drogas se mostra um verdadeiro câncer para a sociedade hodierna, tanto pelo seu efeito destrutivo para o corpo humano, quanto pelo fato deste crime ser estopim para diversos outros, tais como crimes contra o patrimônio, bem como, contra a vida, além da destruição de lares.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vários vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, não havendo o que se falar em sua redução deste patamar.

Presente a atenuante da confissão extrajudicial, atenuando-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o patamar de atenuação fixada pelo Juízo de origem, restando a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausente causas de diminuição da pena. Presença de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do tráfico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimétrico, todavia, mantém-se aqui o patamar fixado em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional à pena final fixada ao apelante.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
ao recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCIRLEY DOS SANTOS LEÃO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime, e às consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿Reconheço que o dolo do réu é intenso, tendo identificado procedimento de alta organização, o que me afigura culpabilidade acentuada, onde vinha transportando a droga passando por diversos municípios e por pelos menos dois Estados da federação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que a forma com que a droga foi transportada demonstra maior ousadia, pois os apelantes trouxeram a droga pelo rio em uma lancha com elevada potência, já que a fiscalização por esta rota é mais frágil, tendo sido ultrapassados diversos municípios, assim sendo, restou demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do apelante e do corréu.

Já o vetor
motivos do crime
, foi valorado da seguinte forma:
¿não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive¿
.
Reformo o vetor
, ante a sua valoração com dados inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿são desfavoráveis, visto que o crime se deu de forma absolutamente pré-concebida e a quantidade de droga - aproximadamente 2,0 kg de maconha, indica que não se tratava de mero avião ou mula, mas sujeito inserto em grande feito criminoso, com elevado efeito devastador¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois a quantidade da droga apreendida é circunstância que demonstra maior reprovabilidade do ato delitivo, sobretudo, pelo número de pessoas que seriam atingidas pela quantidade de droga apreendida, logo, a valoração do vetor foi realizada com dados concretos dos autos, não havendo o que se falar em reforma, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a vetorial
consequências do delito
, foi valorada da seguinte forma:
¿são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o delito de tráfico de drogas se mostra um verdadeiro câncer para a sociedade hodierna, tanto pelo seu efeito destrutivo para o corpo humano, quanto pelo fato deste crime ser estopim para diversos outros, tais como crimes contra o patrimônio, bem como, contra a vida, além da destruição de lares.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente, os referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante, diante de vários vetores judiciais valorados negativamente (aspecto quantitativo), e pela gravidade do delito avaliada nos vetores (aspecto qualitativo), destarte, não havendo o que se falar em sua redução deste patamar.

Ausência de circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, pois o acusado tem condenação perante a 3ª Vara Federal de Belém - Processo nº 000012440.2009.4.0.01.3900, por crime de tráfico de entorpecente, estando na fase de execução, e ao praticar o crime em julgamento se encontrava na condição de foragido, pelo que, agrava-se a pena em 01(um) ano, mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo, resultando a pena nesta fase em 07(sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição da pena. Presença de causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V (interestadualidade do tráfico), ficando a pena base majorada em 1/2 (metade), patamar este devidamente justificado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena de multa somente ao final do processo dosimétrico, todavia, mantém-se aqui o patamar fixado em 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional à pena final fixada ao apelante.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de abril
de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator